Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MOTIVO DE SAÚDE. SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante que seja deferida a continuidade no certame do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Na origem, a parte autora informou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegou ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram a ficar internado em Unidade de Terapia Intensiva entre os dias 20/01/2023 e 23/01/2023, impossibilitando-o de participar do Teste de Aptidão Física da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado nos dias 22/01/2023 e 23/01/2023. Requer a concessão de liminar para determinar a convocação do agravante à realização das fases posteriores do certame. No mérito, seja a presente ação julgada inteiramente procedente para determinar que o agravado oportunize ao agravante nova chance de realização do TAF.

2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela indeferida (ID 56229176). Foram apresentadas contrarrazões (ID 57103534).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame. Constou no item 13.15.1 do edital: “não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso”. A exceção à regra somente é para caso de gravidez, conforme item 13.18.1 do edital.

5. Além disso, o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é que "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica".

6. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observada a probabilidade do direito.

7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.